Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727975-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ SCHULZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0711763-50.2021.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por LUIZ SCHULZ, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo ora Recorrente quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a UNIÃO e o BANCO CENTRAL. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum (CPC, art. 509, II) ajuizado por LUIZ SCHULZ em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por intermédio do qual se objetiva a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, teria sido reconhecida em benefício do credor. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF), foram julgados procedentes os pedidos formulados para o fim de ‘declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%’, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. Na inicial, o credor alega não possuir todos os documentos necessários para a apuração do quantum debeatur, razão pela qual requereu a exibição de toda documentação sob guarda da ré que diga respeito à relação jurídica material em debate. O banco réu apresenta contestação ao ID 96837676, sustentando que o Col. STJ determinou que somente é possível a restituição aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido, de modo que a decisão é ilíquida, sendo necessário o litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e a União. Aponta a necessidade de uma cognição aprofundada, razão por que requereu que a liquidação ocorresse nos moldes do procedimento comum; a existência de litisconsórcio passivo necessário; o reconhecimento da competência da Justiça Federal; não incidência do CDC; inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis para o ajuizamento da demanda. Sobre eventual necessidade de exibição de documentos, discorre sobre o prazo de guarda pelo mesmo prazo decadencial para a ação de cobrança. Resposta do credor ao ID 99170055, refutando as alegações do devedor. Intimada a se manifestar através da Advocacia Geral da União (ID 88605098), a União se manteve inerte. É o breve relatório. DECIDO. (i) Da não incidência do CDC Nada a prover acerca deste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp relacionado ao feito, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis ‘Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC’. (ii) A existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: ‘Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.’ Isto posto, acerca das obrigações solidárias, exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves em seu livro de Direito Civil Esquematizado: ‘Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)’. Assim sendo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Assim, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, até mesmo porque a União já informou não ter interesse no feito. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. SUSPENSÃO DO FEITO. 1 - (...) 4 - Ademais disso, verifica-se, por outro lado, que as demais teses arguidas pelo agravante não prosperam, uma vez que, como o agravado optou por promover o cumprimento de sentença em desfavor somente do Banco do Brasil, não há necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal, porquanto ausente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, de modo que deve ser seguido a inteligência da súmula 508 do STF: ‘Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A’. 5 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308184, 07303990420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (iii) Da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação Nada a prover acerca deste ponto, pois o devedor responsável é pela guarda de todos os documentos relativos à operação bancária objeto da lide, por certo deveria apresentá-los a fim de impugnar à pretensão do credor e subsidiar a confecção dos cálculos que entende devidos. (iv) Da existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança A presente demanda não se trata de ação de cobrança, mas sim de liquidação de sentença genérica proferida em sede de ação civil pública em tela. Portanto, não há o que se falar em prazo prescricional para demanda de cobrança. Sem prejuízo, sendo a sentença que julgou a ação civil pública datada de 20/11/1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do Banco devedor, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, mormente porquanto ‘as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados’. Nesse compasso, não há como acolher a tese do Banco de que, mesmo com uma ação em curso questionando a relação jurídica, operou-se a prescrição da pretensão de exibição dos documentos necessários à prova do direito dos clientes. A obrigação de guarda dos documentos perdura enquanto não prescrita a pretensão da exibição e essa, por sua vez, acompanha o prazo prescricional do direito que se almeja provar com o documento, no caso, a pretensão é de cobrança, mas o termo inicial só se inicia com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública. Assim também entende o STJ, consoante exorta o REsp 1133872, in verbis: ‘RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.’ Consequentemente, como sequer houve o trânsito em julgado da ação civil pública, não se encontra prescrita a pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Aliás, não é possível conceber que o banco não detenha tais documentos quando o próprio requerido trouxe, como anexo à sua impugnação, suposto extrato relativo à operação financeira do credor, o qual somente poderia ter sido confeccionado com lastro nas informações das movimentações bancárias relativas à Cédula Rural efetuadas pelo credor. (v) Da necessidade de perícia contábil Considerando a impugnação específica do devedor aos cálculos do credor e o grau de sua complexidade, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%, abatendo-se o valor já depositado nos autos pelo devedor. Insta destacar que compete ao devedor arcar com os custos da referida perícia, por ser a parte sucumbente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do devedor, ora recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313178, 07400818020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (vii) Termo inicial dos juros moratórios Para adiantar a questão acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios nos cálculos a serem confeccionados, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a a incidência dos juros moratórios, in verbis: ‘os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior’. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do devedor e defiro a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor, que deverá arcar com os honorários do perito. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Após, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Informa o Agravante que o Feito originário constitui “Cumprimento Provisório da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proposta inicialmente por LUIZ SCHULZ, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à devolução de diferença resultante da aplicação errônea do índice de correção das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990” (Num. 28648415 - Pág. 2/3). Acrescenta o Agravante que a pretensão recursal volta-se contra a decisão em que se indeferiu “o requerimento formulado pelo Banco para o chamamento da União e do BACEN ao feito, o que merece reforma, haja vista a necessidade da formação do litisconsórcio também na liquidação de sentença coletiva, onde se deve apurar o valor devido pelos réus solidários” (Num. 28648415 - Pág. 4). Sustenta que, “por força da solidariedade estabelecida no acórdão que vem prevalecendo, revela-se pertinente o chamamento ao processo da União e do Banco Central, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC: ‘É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: [...] dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum’.” (Num. 28648415 - Pág. 6). Argumenta que, na fase de Liquidação de Sentença, ainda está pendente a fase cognitiva, de modo que é imprescindível a presença dos demais devedores solidários no polo passivo do Feito originário. Entende que, dessa maneira, “não há alteração da pertinência subjetiva do título na fase incidental (ou autônoma), pois todos os sucumbentes continuam solidários, sendo certo que nessa fase ainda se busca a formação do título executivo judicial, sem o qual não se pode, aí sim, dar início ao cumprimento de sentença” (Num. 28648415 - Pág. 7). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que ele reside na “possibilidade de continuidade do processo, na origem, com a movimentação da máquina judiciária, a realização de diligências irreversíveis e com risco de natureza patrimonial exclusivamente em desfavor do Agravante, via liquidação de sentença e consequente cumprimento de sentença, sem a participação dos demais réus solidários e sem a garantia do resultado útil do processo” (Num. 28648415 - Pág. 11). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada, “a fim de determinar a citação da UNIÃO e do BACEN para formação de litisconsórcio passivo na liquidação de sentença coletiva.” (Num. 28648415 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 28648413 e 28648412). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0711763-50.2021.8.07.0001, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo ora Recorrente quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a UNIÃO e o BANCO CENTRAL. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante afirma que ele reside na “possibilidade de continuidade do processo, na origem, com a movimentação da máquina judiciária, a realização de diligências irreversíveis e com risco de natureza patrimonial exclusivamente em desfavor do Agravante, via liquidação de sentença e consequente cumprimento de sentença, sem a participação dos demais réus solidários e sem a garantia do resultado útil do processo” (Num. 28648415 - Pág. 11), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador